Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703272-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Despacho - Gratuidade - Comprovação. A parte apelante requer, de forma inédita, o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça em grau recursal, sem, contudo, fundamentar seu pedido, tampouco colacionar aos autos qualquer documento que indique a sua hipossuficiência econômica. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da Gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Cumpre ressaltar, ainda, que, como cediço, a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de Gratuidade de Justiça formulado no recurso, faculto à parte apelante prazo de 05 (cinco) dias a fim de demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro c) 3 (três) últimos extratos bancários, e; d) comprovação das despesas suportadas. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator